Tribunal: TJBA
Processo: 8051124-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051124-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DO PLEITO. REEXAME DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO MENOR. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. UTILIZAÇÃO DO DOMICÍLIO PARA COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Impetrante pugna pela substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, alegando que a Paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa ou contra sua prole, preenchendo os requisitos legais para o benefício, conforme o art. 318, inciso V, e art. 318-A, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, e em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Habeas Corpus coletivos. A decisão combatida manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeira instância. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de substituição da prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, diante da condição de genitora de criança menor de 12 (doze) anos e da aparente satisfação dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, em face das particularidades do caso concreto que apontam para a reiteração delitiva e a utilização do lar para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas. III. Razões de decidir O pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundamentado na condição de mãe de criança menor, encontra respaldo nos princípios de proteção à maternidade e à infância, preconizados pela Constituição Federal e incorporados ao Código de Processo Penal através do art. 318, inciso V, e art. 318-A, incisos I e II, dispositivos que visam assegurar o direito fundamental da criança à convivência familiar e o adequado desenvolvimento físico e emocional. Contudo, a aplicação de tais benefícios não é absoluta e incondicional, comportando exceções quando a própria conduta do genitor coloca em risco a integridade e o bem-estar do menor, ou quando há evidências robustas de que a concessão da prisão domiciliar não atenderia aos propósitos de garantia da ordem pública e de contenção da atividade criminosa. No presente caso, a Paciente foi detida em flagrante por tráfico de drogas, e os elementos informativos apontam para uma significativa quantidade de entorpecentes e apetrechos relacionados ao comércio ilícito, como balanças de precisão e materiais de embalagem, encontrados em sua residência, local que deveria ser o local de proteção para sua filha. Além disso, a Paciente possui registro de outro processo criminal por tráfico de drogas, o que demonstra a reiteração delitiva e uma conduta reiterada e habitual de envolvimento com o comércio de substâncias entorpecentes. A utilização do domicílio familiar para a prática de crimes de tamanha gravidade configura uma situação excepcionalíssima, pois expõe diretamente a criança a um ambiente nocivo e desestruturado pelo ilícito, comprometendo a finalidade protetiva do instituto da prisão domiciliar e, inclusive, a própria segurança e desenvolvimento do menor. A presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, embora relevante, cede espaço à necessidade de afastar a criança de um cenário de criminalidade ativa no próprio lar, priorizando-se o interesse superior do infante. IV. Dispositivo e tese Agravo regimental improvido. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 (doze) anos não se aplica quando a prática delitiva de tráfico de drogas ocorre no ambiente doméstico, expondo o menor à criminalidade. 2. A reiteração delitiva em crimes de tráfico de drogas, aliada à utilização do lar familiar como base para a atividade ilícita, configura circunstância excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a proteção do interesse superior da criança." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, V, 318-A, I e II, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 985.730/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025. STJ, AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051124-94.2025.8.05.0000, do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU/BA, impetrado em favor de ELANE GOMES PAULO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA